Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE RELACIONAMENTO AMOROSO E EMPRÉSTIMOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART.373, I, DO CPC. ÔNUS DA PARTE AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que existem elementos concretos nos autos que demonstram o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, defere-se a gratuidade de justiça à apelante, com efeitos não retroativos.
2. O efeito deve ser ex nunc (não retroativo), pois a gratuidade de justiça havia sido indeferida para a recorrente na primeira instância, não tendo sido interposto agravo de instrumento contra a decisão monocrática de indeferimento, restando, portanto, preclusa, e a comprovação da modificação da situação financeira somente se deu após a sentença, em sede de recurso de apelação, de forma que os efeitos da gratuidade de justiça ora deferida não podem atingir os ônus sucumbenciais já fixados na sentença.
3. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse cenário, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado.
4. Embora a parte defenda que manteve relacionamento amoroso com o réu e que emprestou valores a ele, ao compulsar os autos, não se verificam quaisquer das suas alegações. Caberia à parte autora trazer aos autos provas mínimas constitutivas dos seus direitos.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para deferir a gratuidade de justiça à primeira recorrente, com efeitos não retroativos.